Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. UNIÃO. TJDFT. INCLUSÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA DISCUTIDA. NATUREZA PESSOAL. REPOSTAGEM COM COMENTÁRIO PESSOAL DE VÍDEO DE SESSÃO DE JULGAMENTO EM REDES SOCIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 125, inciso II, do CPC assegura ser admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
2. Na hipótese dos autos, não há como atribuir à União, ou mesmo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que se limitou a transmitir a sessão de julgamento, a prática de atos, em tese, ilícitos, que teriam sido praticados pelo próprio Agravante em suas redes sociais, ao repostar vídeo, com comentário pessoal, de sessão de julgamento, disponibilizado pelo Eg. TJDFT, em seu canal no Youtube.
3. Recurso conhecido e desprovido.